Tribunal: TJMT
Processo: 0004079-24.2014.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004079-24.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON SOUZA SILVA - CPF: 864.347.481-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON ZANATA GOMES (VÍTIMA), VERONI DO AMARAL - CPF: 033.468.991-01 (VÍTIMA), ANDERSON ZANATA GOMES (ASSISTENTE), VERONI DO AMARAL - CPF: 033.468.991-01 (ASSISTENTE), CARLOS JOSÉ DE MELO (ASSISTENTE), GILMAR FERREIRA DE ALVARENGA - CPF: 453.585.241-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS NA FORMA TENTADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASILARES – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE BEM VALOROU AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS PELO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENAS INDIVIDUALMENTE PARA CADA DELITO – CORREÇÃO EFETUADA –
QUANTUM
DE AUMENTO – PROPORCIONALIDADE –
REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO – PERTINÊNCIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – APELANTE QUE DEMONSTROU ARREPENDIMENTO E BUSCOU DIMINUIR AS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES – RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS – CONDIÇÕES SOCIAIS QUE DEMONSTRAM A SUFICIÊNCIA DO REGIME INTERMEDIÁRIO –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Fundamentada a majoração das penas basilares em circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, comprovadas nos autos, não há falar em fixação das penas no mínimo legalmente previsto pelo tipo penal incriminador.

Havendo circunstância judicial negativamente valorada que não incide em todos os delitos imputados ao acusado, a fixação das reprimendas deve ser feita isoladamente, aplicando-se a pena necessária e suficiente para a reprovação e prevenção de cada uma das infrações.

É possível que o magistrado, segundo a prudente discricionariedade que lhe é conferida pelo Código Penal, aumente a pena-base dos delitos na razão de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previstos no tipo penal incriminador para cada uma das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, havendo proporcionalidade na medida.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar a fixação do regime prisional fechado mesmo que o agente seja primário e que seja fixada pena privativa de liberdade em
quantum
inferior a 8 anos de reclusão, entretanto, tal conclusão demanda a análise do caso concreto, para se aferir a efetiva necessidade do regime mais gravoso para a reprovação e prevenção dos crimes.

Considerando que o réu não é reincidente em crime doloso e possui bons antecedentes criminais, além de possuir conceito favorável perante a comunidade na qual reside e ter demonstrado arrependimento pela prática do crime, inclusive ressarcindo os prejuízos materiais das vítimas, fica evidenciada a suficiência do regime semiaberto para o início da execução da pena.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Anderson Souza Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 0004079-24.2014.8.11.0010, código 61809, que o condenou pela prática dos delitos capitulados no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, fixando a pena definitiva de 6 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Inconformada com o
decisum
, a defesa interpôs apelação, postulando a reforma da sentença para fixar as penas basilares no mínimo legalmente previsto pelo tipo penal incriminador, ao argumento de que os motivos citados pelo magistrado para negativar parte das circunstâncias judiciais não seriam aptos para tal valoração.

Caso seja mantida a valoração deletéria das circunstâncias judiciais, pugnou pela redução do
quantum
de aumento das penas basilares, afirmando que o magistrado aplicou praticamente o dobro da pena mínima prevista, diante de apenas 3 circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual requereu a majoração das reprimendas em 1/6 para cada uma das referidas circunstâncias.

Finalmente, aduziu que deve ser fixado o regime prisional diferente do fechado, além de ter prequestionado a matéria discutida no presente recurso (Id. 126197256).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões, sustentando a higidez dos fundamentos da sentença e postulando o não provimento do apelo (Id. 126197262).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 126847679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação manejada pelo acusado.

Conforme a narrativa constante na denúncia, foi imputada ao acusado a prática dos seguintes delitos:

“...Consta do incluso caderno informativo que no dia 14 de dezembro de 2014, por volta das 16h30min, na rodovia BR 364, KM 271, neste município e comarca de Jaciara-MT, o Denunciado
ANDERSON SOUZA SILVA
conduzia o veículo GOL HB20, 1.6 m, de placa OBR-0702,
sob a influência de álcool
(conforme relatório médico de fls. 10 e auto de constatação de embriaguez de fls. 22), bem como
assumiu o risco de produzir o resultado morte
ao colidir dolosamente com o veículo da vítima Anderson Zanatta Gomes.

Evola-se dos autos que o Réu trafegava pela BR-364 completamente embriagado e colidiu de leve na traseira do veículo GOLF placa MOC-8955, conduzido por Anderson Zanata Gomes (vítima), que levava no passageiro e no banco de trás as vítimas Veroni do Amaral, e a menor E. A. Z. G.

Apurou-se que Réu e vítima desceram de seus respectivos veículos para conversar sobre o acidente, não havendo, entretanto, acordo em relação ao pagamento dos danos sofridos pela vítima, provavelmente pela agressividade demonstrada pelo Acusado, que estava bêbado.

Anderson Zanata, então, deixou o local do acidente primeiro e procurou a Polícia Rodoviária Federal comunicando do acidente e que o condutor do outro veículo estava aparentemente alcoolizado.

Em seguida os policiais, ao avistarem o Indiciado,
deram-lhe ordem de parada que não foi obedecida
, sendo que o Réu continuou seguindo em alta velocidade e quase atropelou os PRF ́s.

Enfurecido por ter sido denunciado à polícia, o Réu seguiu em perseguição à vítima em alta velocidade e colidiu novamente com o veículo conduzido por Anderson Zanatta.

Em razão da batida o carro da vítima foi arremessado para fora da estrada e capotou várias vezes, sendo que os ocupantes sofreram os ferimentos descritos no auto de exame de corpo de delito de fls. 25/27; 30/33 e 35/39-IP.

A PRF prendeu o Réu em flagrante que após ser encaminhado ao Hospital Municipal de Jaciara, o médico elaborou o relatório médico de fls. 10 comprovando que Anderson Souza Silva estava embriagado.

Vê-se, pois, que o Réu agiu por motivo fútil, eis que movido apenas pelo fato de ter sido denunciado à Polícia Rodoviária Federal.

Ainda, não há dúvida de que o Acusado assumiu o risco de produzir o resultado morte, já que colidiu em alta velocidade seu veículo na traseira do carro conduzido pela vítima, fazendo-o capotar.

Desta feita, o Denunciado
ANDERSON SOUZA SILVA
encontra-se incurso nas sanções do
artigo 121, §2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, c/c art. 70, todos do Código Penal
em concurso formal
, pelo que oferece o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por seu agente signatário, a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja o Réu ao final condenado...”
(Id. 126197200, pp. 2-3).

Submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do delito de homicídio simples, na forma tentada, por três vezes, fixando o juiz presidente a pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Inconformada com o
decisum
, a defesa interpôs apelação, postulando a reforma da sentença para fixar as penas basilares no mínimo legalmente previsto pelo tipo penal incriminador, ao argumento de que os motivos citados pelo magistrado para negativar parte das circunstâncias judiciais não seriam aptos para tal valoração.

Caso mantida a valoração deletéria das circunstâncias judiciais, pugnou pela redução do
quantum
de aumento das penas basilares, afirmando que o magistrado aplicou praticamente o dobro da pena mínima prevista, diante de apenas 3 circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual requereu a majoração das reprimendas em 1/6 para cada uma das referidas circunstâncias.

Finalmente, aduziu que deve ser fixado o regime prisional diferente do fechado, além de ter prequestionado a matéria discutida no presente recurso.

Sobre o tema, a leitura da sentença condenatória revela que o magistrado de origem fundamentou a aplicação da pena do recorrente, apontando como desfavoráveis a ele as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, além das circunstâncias e das consequências do crime, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão. Veja-se:

“...Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade elevada, uma vez que desobedeceu ordem de parada dada pelos Policiais Rodoviários Federais e quase os atropelou, tendo passado pelos mesmos em alta velocidade e no acostamento da Rodovia, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor
; o réu é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não possui anotação de condenação definitiva em sua FAC; não há nos autos quaisquer elementos para valorar a conduta social do réu, razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; poucos elementos são trazidos aos autos a respeito da personalidade do réu, razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, haja vista que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, afastou a futilidade da motivação;
as circunstâncias, que se traduz no modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime, são graves, uma vez que o acusado demonstrou uma agressividade exacerbada e um dolo mais intenso no agir, que ultrapassa a normalidade do tipo penal, já que, propositalmente e em altíssima velocidade, abalroou a traseira do carro que as vítimas estavam, fazendo com que o aludido veículo desgovernasse e saísse da pista, vindo a capotar por diversas vezes, colocando em risco a vida de uma família completa, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor
; as
consequências são graves, uma vez que a vítima Veroni do Amaral ficou com sérios traumas psicológicos, uma vez que não mais consegue viajar em carro baixo, com medo de o fato se repetir, razão pela qual deve sopesar em desfavor do réu, uma vez que a conduta do mesmo reverberou efeitos na esfera extrapenal
; a vítima não contribuiu para o crime...”
(Id. 126197213, p. 2, destaquei).

Assim, no tocante à fixação das penas basilares, observa-se que foram adotados elementos concretos para justificar a valoração deletéria das referidas circunstâncias judiciais, em consonância com o que determina o art. 59 do Código Penal, que dispõe,
in verbis
:

"
O juiz, atendendo à
culpabilidade
, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias
e
consequências
do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”.

A circunstância judicial relativa à culpabilidade se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:
“quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo
)” (
in
, Sentença Penal Condenatória. 7a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

Tendo por base o referido conceito, reputo que a culpabilidade do réu foi corretamente valorada pelo juiz de primeiro grau, já que ele, após se negar a ressarcir a vítima e sair do local do primeiro acidente, passou a perseguir o veículo dos ofendidos, desobedeceu a ordem de parada dos policiais rodoviários federais, inclusive passando pela barreira em alta velocidade, pondo em risco a incolumidade dos agentes, para finalmente abalroar o automóvel das vítimas, logo, a conduta delitiva denota que a culpabilidade do agente foi exacerbada.

Por outro lado, deve ser afastada a tese defensiva de que o réu, ao passar pelo bloqueio, teria cometido crime autônomo de desobediência, que não foi imputado a ele na denúncia e nem mesmo objeto de quesitação aos jurados, pois a mera ausência de imputação de eventual crime não afasta a existência da circunstância, inclusive porque a conduta, aparentemente, foi antecedente necessário para a prática dos delitos de homicídio, já que seria necessário ultrapassar a barreira policial para perseguir as vítimas.

Ademais, não havendo imputação de crime autônomo, evidentemente fica afastada qualquer alegação no sentido de que teria havido
bis in idem
, podendo a referida circunstância ser valorada para a negativação da culpabilidade do agente.

As circunstâncias do crime, por sua vez, são os dados acessórios ou acidentais que, não definidos pelo tipo penal, acompanham a infração penal. São, em outras palavras, os elementos que não compõem o delito, mas que influenciam na sua gravidade no caso concreto, a exemplo de local e tempo do crime, modo de agir, objetos utilizados, dentre outros.

Tendo por base o citado conceito, verifico que o magistrado sentenciante abordou com precisão as circunstâncias do delito, valorando-as negativamente, diante do
“modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime, são graves, uma vez que o acusado demonstrou uma agressividade exacerbada e um dolo mais intenso no agir, que ultrapassa a normalidade do tipo penal, já que, propositalmente e em altíssima velocidade, abalroou a traseira do carro que as vítimas estavam, fazendo com que o aludido veículo desgovernasse e saísse da pista, vindo a capotar por diversas vezes, colocando em risco a vida de uma família completa, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor”
(Id. 126197213, p. 2).

Ressalto que embora a configuração do crime de homicídio doloso exija ao menos a existência de dolo eventual do agente, no caso em análise ficou demonstrado que o réu, após ultrapassar o bloqueio realizado pelos policiais rodoviários federais, perseguiu as vítimas por vários quilômetros e, ao alcançá-las, atingiu a traseira do veículo, em alta velocidade, fazendo com que o automóvel capotasse por diversas vezes, trazendo risco de morte para várias pessoas de uma mesma família, inclusive duas crianças.

Nesse contexto, afirmar que tais atitudes se configuram inerentes ao tipo penal é pretender normalizar a insensibilidade exacerbada do agente, que demonstrou total frieza e deve ser apenado mais severamente.

Finalmente, em relação às consequências do crime, ficou evidenciado que umas das vítimas sofreu abalo psicológico decorrente da conduta do agente, inclusive se negando a viajar em “veículos baixos” e demonstrando receio sempre que um automóvel se aproxima da traseira do carro eventualmente ocupado por ela, fato que denota que as consequências do delito, em relação a ela, foram graves, permitindo-se a majoração da reprimenda basilar.

Ademais, não pode ser aceita a tese defensiva de que o abalo psicológico seria inerente a todos os crimes de homicídio tentado, já que a referida condição foi desencadeada na vítima em decorrência do modo de agir do apelante, não sendo circunstância abarcada pelo tipo penal.

Entretanto, assiste razão à defesa quando aduz que a valoração da referida circunstância judicial somente pode incidir em relação a uma das vítimas, pois apenas a ofendida
Veroni do Amaral
demonstrou ter sofrido o referido abalo psicológico.

Continuando a sua insurgência, a defesa aduziu que em caso de manutenção da valoração deletéria das circunstâncias judiciais, deveria ser reduzido o
quantum
de aumento das penas basilares, afirmando que o magistrado aplicou praticamente o dobro da pena mínima prevista, diante de apenas 3 circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual requereu a majoração das reprimendas em 1/6 para cada uma das referidas circunstâncias.

Não obstante a argumentação defensiva, verifico que o julgador fixou as penas basilares aumentando a pena na proporção de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previstos pelo tipo penal incriminador para cada circunstância negativamente valorada, cujo
quantum
é proporcional e vem sendo aceito com tranquilidade pela maioria da jurisprudência, consoante se extrai dos seguintes julgados,
in verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA DE CINCO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. No caso dos autos, considerando a presença de cinco títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, a elevação da pena-base em 8 meses pelos maus antecedentes não se revela desproporcional, devendo, portanto, ser mantida. 5. Writ não conhecido”
(
HC
498.571/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2.4.2019, destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. QUATRO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO PROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2.
No caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada, pois o réu ostentava quatro condenações transitadas em julgado à época dos fatos aptas a serem valoradas negativamente na fixação da pena-base. Se a presença de título condenatório conduziria ao aumento de 1/8, por consectário, mostra-se plenamente proporcional o aumento de 1/2, como realizado pelas instâncias ordinárias
. 3. Os critérios de dosagem da pena são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, em tese, estabelecer a básica no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora, desde que seja declinada motivação idônea para tanto, nos moldes do procedido no decreto condenatório. 4. Agravo desprovido”
(AgRg no
HC
473.302/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13.12.2018, destaquei).

Destarte, reputo proporcional o aumento das penas basilares na proporção da fração apontada, ficando plenamente justificada a exasperação das reprimendas no primeiro momento da dosimetria.

Entretanto, considerando que a circunstância relativa às consequências do crime incide unicamente em relação a uma das vítimas, passo a readequar as reprimendas.

Em relação ao crime cometido contra a vítima
Veroni do Amaral,
na primeira fase da dosimetria, mantida a valoração deletéria de todas as circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença, fica inalterada a pena-base imposta pelo juiz sentenciante, motivo pelo qual fixo a pena basilar de 11 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da confissão espontânea, efetuando a redução da reprimenda na proporção de 1/6, fixando a pena intermediária de 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Nessa fase, afasto a compensação parcial efetuada pelo magistrado em relação à agravante relativa ao crime cometido contra criança, pois incide unicamente em relação à ofendida
Eloisa
, mantendo inalterada a pena de 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase da aplicação da pena, incide a causa de diminuição relativa à tentativa, conforme previsão do art. 14, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual mantenho a diminuição da pena na proporção de 1/2, que foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, fixando a
pena definitiva de 4 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão
.

No que concerne ao delito cometido contra a vítima
Anderson Zanata Gomes,
na primeira fase da dosimetria, fica mantida a valoração deletéria da culpabilidade e das circunstâncias do crime, entretanto, deve ser afastada a circunstância relativa às consequências do delito, que incidem apenas em relação à vítima
Veroni
.

Assim, reconhecida a existência de duas circunstâncias desabonadoras, deve a pena ser valorada na proporção de 1/8 para cada uma delas, motivo pelo qual fixo a pena basilar de 9 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da confissão espontânea, efetuando a redução da reprimenda na proporção de 1/6, fixando a pena intermediária de 7 anos e 11 meses de reclusão.

Nessa fase, afasto a compensação parcial efetuada pelo magistrado em relação à agravante relativa ao crime cometido contra criança, pois incide unicamente em relação à ofendida
Eloisa
, mantendo inalterada a pena de 7 anos e 11 meses de reclusão.

Na terceira fase da aplicação da pena, incide a causa de diminuição relativa à tentativa, conforme previsão do art. 14, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual mantenho a diminuição da pena na proporção de 1/2, que foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, fixando a
pena definitiva de 3 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão
.

Finalmente, em relação ao crime cometido contra a vítima
E.A.Z.G,
na primeira fase da dosimetria, fica mantida a valoração deletéria da culpabilidade e das circunstâncias do crime, entretanto, deve ser afastada a circunstância relativa às consequências do delito, que incidem apenas em relação à vítima
Veroni
.

Desse modo, reconhecida a existência de duas circunstâncias desabonadoras, deve a pena ser valorada na proporção de 1/8 para cada uma delas, motivo pelo qual fixo a pena basilar de 9 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea e também da agravante relativa ao crime contra criança, mantendo a compensação parcial efetuada pelo magistrado, com a consequente diminuição da pena na proporção de 1/12, fixando a pena intermediária de 8 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase da aplicação da pena, incide a causa de diminuição relativa à tentativa, conforme previsão do art. 14, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual mantenho a diminuição da pena na proporção de 1/2, que foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, fixando a
pena final de 4 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão
.

Finalmente, fica mantida a aplicação do concurso formal de infrações, bem como a fração fixada pelo magistrado sentenciante, motivo pelo qual aumento a pena mais grave (4 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão) na proporção de 1/5,
fixando a pena global e definitiva de 5 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão
.

Por outro lado, acerca do regime prisional, é sabido que
a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar a fixação do regime prisional fechado mesmo que o agente seja primário e que seja fixada pena privativa de liberdade em
quantum
inferior a 8 anos de reclusão, entretanto, tal conclusão demanda a análise do caso concreto, para se aferir a efetiva necessidade do regime mais gravoso para a reprovação e prevenção do crime.

No caso em análise, verifico que o réu não é reincidente em crime doloso e possui bons antecedentes criminais, além de possuir conceito favorável perante a comunidade na qual reside, já que as duas testemunhas arroladas pela defesa abonaram totalmente a sua conduta, aduzindo que ele é trabalhador e nunca cometeu outros atos que o desabonassem.

Inclusive, a própria vítima
Anderson Zanata Gomes
, ao ser inquirido em juízo, afirmou que permaneceu na cidade na qual o réu reside por alguns dias, enquanto entabulava um acordo para o recebimento do seu veículo, danificado pelo réu por ocasião do crime, e que nesse período só recebeu informações positivas sobre a conduta do réu, tanto que diversas pessoas se diziam surpresas com a prática do crime por ele.

Ademais, ainda segundo a referida vítima, o réu demonstrou arrependimento pela prática do crime, inclusive ressarcindo o seu prejuízo material, com o pagamento integral do valor relativo ao veículo destruído.

Diante das particularidades do caso concreto, e considerando o afastamento da valoração negativa de uma das circunstâncias judicias em relação a duas das vítimas, além da redução da pena privativa de liberdade anteriormente fixada, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘
b
’, do Código Penal, determino o início do cumprimento da reprimenda no
regime semiaberto
.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que
não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto”
(TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, DJE 23.7.2018, destaquei).

Pelo todo exposto,
conheço
da presente apelação e, no mérito, em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para readequar as reprimendas impostas ao acusado,
fixando a pena global e definitiva de 5 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão,
no regime inicial
semiaberto
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022